Tribunal: TJBA
Processo: 8017108-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017108-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE REAL

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

AGRAVADO: SERGIO EDUARDO CAMPOS AMARAL

Advogado(s)
:
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, ZAYRA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO UNILATERAL DE CARREGADOR PARA VEÍCULO ELÉTRICO EM VAGA DE GARAGEM. INTERVENÇÃO EM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. RISCO À SEGURANÇA COLETIVA. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para impedir a retirada ou interrupção de carregador veicular instalado por condômino em vaga de garagem. O condomínio alega que a instalação foi clandestina, utiliza área comum (paredes e quadro geral) e gera riscos de sobrecarga e incêndio em edificação com mais de 30 anos.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber: i) se a instalação de carregador veicular individual em condomínio edilício exige aprovação prévia da assembleia; ii) se a intervenção na rede elétrica e paredes do edifício caracteriza alteração de área comum; e iii) se o interesse individual do condômino pode prevalecer sobre a segurança coletiva e a deliberação soberana da assembleia que proibiu o equipamento.

III. Razões de decidir:

A infraestrutura elétrica predial, incluindo prumadas, quadros gerais e a fiação até o ponto de intersecção com as unidades, constitui área comum e bem indivisível, conforme o Código Civil e a Convenção Condominial (ID 100995343, fls. 10).

A instalação de equipamentos de alta potência impacta o balanço de carga da edificação. Em edifícios antigos, a ausência de um estudo técnico global de viabilidade gera risco concreto de sobrecarga, aquecimento e incêndio (ID 100995343, fls. 6).

A soberania da Assembleia Geral deve ser respeitada. No caso, a coletividade deliberou, por 17 votos a 1, pela proibição de carregadores individuais e pela retirada do equipamento instalado sem autorização (ID 100995343, fls. 7).

O direito de propriedade não é absoluto, encontrando limite no dever do condômino de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação e de respeitar o direito dos demais moradores (art. 1.336, IV, do Código Civil).

A Lei Municipal nº 9.958/2026 exige projeto técnico aprovado por órgão competente para tais instalações, requisito não demonstrado pelo agravado (ID 103285583, fls. 3).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento: "1. A instalação de estações de recarga para veículos elétricos em condomínios edilícios que utilize infraestrutura elétrica coletiva ou intervenha em áreas comuns depende de prévia e expressa aprovação da assembleia de condôminos. 2. O interesse individual do condômino na utilização de novas tecnologias não se sobrepõe ao dever de preservação da segurança estrutural e à soberania das decisões coletivas em âmbito condominial."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.331, § 2º, 1.335, 1.336, IV, 1.341 e 1.342; Lei Municipal de Salvador nº 9.958/2026, art. 5º.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 8004824-11.2024.8.05.0000, Publicado em 11/03/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017108-80.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE REAL e como agravado SERGIO EDUARDO CAMPOS AMARAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Desembargador Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça